Tribunal: TJDFT
Processo: 0751639-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO COMINATÓRIO. ENTREGA IMEDIATA DO BEM SOB PENA DE MULTA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O autor pugna, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir a requerida a entregar o apartamento objeto do contrato posto “sub judice”, com aplicação de multa por dia de atraso até a efetiva entrega das chaves.
2. O empreendimento imobiliário objeto do negócio jurídico ainda se encontra em construção, ou seja, não há como a requerida cumprir o que pleiteado em sede de antecipação dos efeitos da tutela.
3. Adquirido o imóvel pelo autor, e estando o apartamento negociado sem condições de habitação, deverá a requerida, se o caso, suportar o ônus da multa contratual por inadimplência na entrega do bem. A ré poderá arcar com prejuízos de ordem material, a critério do d. Juízo de origem, todavia, não há como conceder a antecipação dos efeitos da tutela na forma em que vindicada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.